Tribunal: TJMT
Processo: 1055710-31.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055710-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 162.232.921-04 (RECORRENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS PELO PIX. MED NÃO ACIONADO. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferências via PIX não reconhecidas pela correntista, totalizando R$ 4.440,00. As operações foram realizadas em sequência, em curto intervalo de tempo e para um único destinatário desconhecido, caracterizando perfil atípico de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira por falha no dever de segurança ao validar transações via PIX manifestamente atípicas e fraudulentas, bem como o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por danos de fortuito interno, como fraudes por terceiros (Súmula 479/STJ). A validação de operações em sequência, com valores e destinatário fora do perfil do cliente, sem bloqueio preventivo, configura falha na prestação do serviço.

4.
É devida a restituição simples do valor subtraído (R$ 4.440,00) e a indenização por dano moral, fixada em R$ 4.000,00, que é
in
re

ipsa
e agravado pelo desvio produtivo do tempo da consumidora idosa para tentar solucionar o problema administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas de segurança capazes de identificar e bloquear transações que destoem do perfil do consumidor, como operações em série, de valor atípico e para destinatários desconhecidos, respondendo objetivamente pelos danos caso valide tais operações fraudulentas. 2. A falha no dever de segurança do banco caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela teoria do desvio produtivo, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi iniciada por terceiro, pois a validação de transações suspeitas é defeito do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 421 e 944; Resolução BCB nº 1/2020, art. 39-B; Resolução BCB nº 103/2021; Resolução BCB nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07/10/2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; TJ-MT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1047246-18.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 25/11/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055710-31.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S
.
A. Noticiou que: a) foi vítima de transações fraudulentas realizadas em sua conta bancária por meio de transferências via PIX totalizando R$ 4.440,00; b) não autorizou tais operações e mesmo após contestação administrativa o banco manteve a cobrança; c) já havia sido vítima de golpe telefônico 23 dias antes, tendo alterado senhas e trocado o aparelho celular;
e
d) mesmo com as medidas de segurança adotadas, sofreu nova invasão em sua conta
, não tendo o
banco exigi
do
biometria, reconhecimento facial ou outros mecanismos de segurança para validar as transações. Requereu

indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a autora foi vítima de golpe telefônico anteriormente, tendo inclusive ajuizado ação sobre esse fato; b) a autora comunicou o banco sobre as transações questionadas apenas 11 dias após o ocorrido
,
não
havendo
falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável ao banco;
e
c
) as operações foram realizadas mediante senha pessoal e dispositivo habilitado
, decorrendo a
fraude de conduta de terceiros e da própria autora que forneceu seus dados e credenciais
.
Julgou
improced
entes
os pedidos formulados
na inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou quais dispositivos de segurança foram acionados nas transações fraudulentas; b) a recorrida não comprovou qual senha foi utilizada, qual dispositivo estava habilitado ou qual mecanismo de segurança foi acionado para validar as transações; c) o banco não exigiu biometria, reconhecimento facial, senha de dois fatores ou código de segurança nas transações;
e
d) a recorrente havia alterado senhas e trocado o aparelho celular após o golpe anterior
, havendo falha do serviço bancário
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

As instituições financeiras têm o dever legal e contratual de garantir a segurança dos serviços bancários prestados aos consumidores, o que inclui a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes.

A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras e de pagamento o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas, assim como:

1.
Estabelecer limites máximos para transações realizadas no período noturno (das 20h às 6h);

2.
Implementar prazo mínimo de 24 horas para efetivação de aumento de limites solicitados pelo cliente;

3.
Rejeitar transações quando houver fundada suspeita de envolvimento de fraude;

4.
Facultar aos clientes o estabelecimento de limites específicos conforme o período de realização das transações;

5.
Manter registros detalhados de ocorrências de fraudes ou tentativas de fraude.

Ressalte-se que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.

Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção desenvolvidos pelas instituições bancárias e/ou de pagamento devem considerar, por exemplo:

1.
Transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo, como valores consideravelmente superiores aos normalmente movimentados pelo cliente;

2.
Transações realizadas em locais e/ou horários incomuns para o perfil do cliente (como madrugada);

3.
O intervalo de tempo entre uma e outra transação;

4.
A sequência das operações realizadas;

5.
O meio utilizado para a sua realização;

6.
Operações destinadas a beneficiários
nunca antes
utilizados pelo cliente;

7.
A contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos.

Importante destacar que, por possuir o dever de segurança, as instituições financeiras, para demonstrarem eficiência na segurança de seus serviços, têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que sejam atípicas, fora dos padrões do consumidor
, devendo ser responsabilizadas por eventual conduta em sentido contrário
.

Dessa forma, caso não sejam tomadas medidas de segurança pela instituição bancária, esta omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços, entendimento este corroborado pela assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. (...) 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;
ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)”

Do mesmo modo, caso ocorra a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, fica evidenciada a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva das instituições financeiras e de pagamento.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal e
m
processos de minha relatoria:

“(...) Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista. 2. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada pelo fato de o consumidor ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando as transações realizadas apresentam características claramente atípicas que deveriam acionar os mecanismos de segurança bancária." (...) (N.U 1047246-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 25/11/2025)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e
ss
), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Inexistindo elemento comprobatório no sentido de que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram disponibilizados e utilizados para evitar o dano ao consumidor, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição bancária. No caso concreto, a parte reclamante comprovou que foi vítima de sequestro-relâmpago (ID 220297167/PJe2), sendo obrigada pelos criminosos a realizar diversas transações bancárias, no entanto, não há evidências de que foi disponibilizado a ela a “senha de pânico”, procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância armada, ocasião em que é exibido saldo inferior ao que efetivamente existe para diminuir o prejuízo do consumidor, ou então outro meio de segurança. Além disso, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor, tal como no caso concreto, uma vez que as transferências ocorreram em quantias consideravelmente altas, algumas realizadas na sequência da outra e todas elas no período da madrugada (entre 00:00 e 07:00), ou seja, existiam fortes indícios de irregularidade nas transações, contudo, nenhuma providência foi tomada pelo banco, caracterizando sua conduta ilícita e, por consequência, sua responsabilidade perante o consumidor. 6. A propósito, foi devidamente delineado pelo juízo singular que "a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas (...) não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida". Destacou ainda que "O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas (...) E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade". Além do mais, ressalta-se que "as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais". Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha nos serviços de segurança bancários, devendo a referida conclusão ser mantida. (...) (N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)”

No caso concreto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ. As provas dos autos (ID
326901358
/PJe2 a
o

ID
326901362
/PJe2
) demonstram a ocorrência de cinco transações via PIX, totalizando R$ 4.440,00, realizadas em um intervalo de apenas 26 minutos,
sendo
todas
elas
para a mesma beneficiária, desconhecida da correntista.

Essa sequência de operações é manifestamente atípica e foge ao perfil de consumo d
e qualquer correntista
. A validação de tais transações, sem qualquer bloqueio preventivo, evidencia uma clara falha no sistema de segurança do banco recorrido.

Ademais, a instituição financeira, mesmo com a inversão do ônus da prova, não apresentou qualquer elemento técnico (logs de acesso, endereço de IP, identificação do dispositivo) que comprovasse a regularidade das operações ou que os mecanismos de segurança mais robustos, como biometria ou reconhecimento facial, foram utilizados. A simples alegação de que as transações foram "autenticadas" (ID
326901367
/PJe2) é genérica e insuficiente para afastar sua responsabilidade.

Além disso, importa ressaltar que
,
em se tratando de pagamentos por meio do PIX, a instituição bancária tem o dever de agir para mitigar os danos em caso de fraude. Nos termos do artigo 39-B da Resolução BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021, em caso de suspeita de fraude, a instituição financeira recebedora deve efetuar o bloqueio cautelar da quantia. Para tanto, a Resolução BCB 103/2021 estabeleceu o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que obriga a instituição do usuário pagador a tomar as providências junto à instituição recebedora para investigar a fraude e, se for o caso, reaver os valores.

No presente caso, mesmo após a comunicação da fraude pela consumidora (ID
326901366
/PJe2),

a parte reclamada não apresentou nenhum elemento de prova
demonstrando
que
ao menos
realizou a abertura do MED para tentar reaver os valores transferidos, limitando-se a negar o estorno (ID
326901367
/PJe2). Essa omissão também caracteriza falha na prestação do serviço.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso em análise, configurada a
conduta ilícita da instituição financeira, é devida a restituição do valor subtraído da conta da autora, a título de repetição de indébito.

Contudo, a devolução deve ocorrer de forma simples, pois, embora tenha havido falha na prestação do serviço de segurança, não foi o banco quem realizou diretamente o desconto, mas sim um terceiro fraudador. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe uma cobrança indevida realizada pelo próprio fornecedor, o que não se amolda ao caso.

Assim, a parte reclamada deve restituir à parte reclamante o valor de R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais), de forma simples.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Ademais, a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a autora, uma pessoa idosa de 70 anos, foi forçada a desviar seu tempo e suas energias de suas atividades cotidianas para tentar solucionar um problema causado exclusivamente pela falha de segurança do banco. Conforme se extrai dos autos,
a consumidora empreendeu esforços para solucionar a situação de forma amigável,
contata
ndo
o banco por telefone, comparece
ndo
presencialmente à agência para formalizar a contestação (ID
326901366
/PJe2), aguardar a resposta negativa da instituição e, por fim,
teve que
buscar o auxílio do Poder Judiciário. Todo esse
transtorno causado
pela inércia e negligência do fornecedor em resolver a questão administrativamente, configura o dano moral pela perda do tempo útil.

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, dos valores de
:

a)
R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais)
, a título de
repetição de indébito na forma simples
, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
; e

b
)
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025